Tribunal: TJSP
Processo: 0047091-28.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0047091-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
impetrante/paciente LUIZ OCTAVIO MIRANDA IBELLI DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram o pedido
de desistência e julgaram extinto o presente habeas corpus. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0047091-28.2019.8.26.0000 -Voto no 9281
2
VOTO No 9281
HABEAS CORPUS No 0047091-28.2019.8.26.0000
COMARCA: São João da Boa Vista
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
IMPETRANTE/PACIENTE: Luis Octavio Miranda Ibelli de Carvalho
CORRÉU: Wesley Felipe Batista
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Luis Octavio Miranda Ibelli de Carvalho, em favor próprio,
visando, ao que parece, o trancamento do processo de conhecimento, a
instauração do incidente de dependência toxicológica ou a revogação da
prisão preventiva.
Em
confusa
petição
manuscrita,
relata
o
impetrante/paciente que foi preso em flagrante por suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
No entanto, aduz não ser traficante, mas mero usuário
e que “não houve ao menos indícios ou denúncia que o indiciado se dedicasse a
venda de entorpecentes”.
Sustenta que “inexistem causas para o prosseguimento
da demanda, tornando-se imperiosa o trancamento da ação, ante a ausência de
provas acerca da prática mercantil atribuída ao acusado” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0047091-28.2019.8.26.0000 -Voto no 9281
3
Assim, “imperioso a prevalência do in dúbio pro réo com
improcedência da presente ação e reconhecimento da absolvição do acusado”
(sic).
Por fim, sustenta que “possui todos os elementos legais,
em especial os necessários a sua identificação para responder ao processo em
liberdade” (sic).
Deste modo, pleiteia o trancamento do processo de
conhecimento e a instauração de incidente de dependência toxicológica.
Subsidiariamente, requer a revogação da prisão
preventiva ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
outras, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 14/17), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fl. 23) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 29/31).
Solicitadas informações complementares (fl.33), foram
prestadas (fl. 36).
Por fim, o impetrante protocolou, em 16 de janeiro de
2020, pedido de desistência do writ (fls. 43/44).
É o relatório.
Na data de 16.01.2020, o advogado Luiz Octávio Ibelli
de Carvalho, peticionou pedido de desistência do writ, instruído com
procuração outorgada pelo paciente, com poder “em especial para desistir do
Habeas corpus no 0047091-28.2019.8.26.000” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0047091-28.2019.8.26.0000 -Voto no 9281
4
Ante a petição juntada (fls. 43/44), homologa-se o
pedido de desistência e julga-se extinto o presente habeas corpus.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator